Tribunal: TJBA
Processo: 8037192-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037192-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR

AGRAVADO: REGINA MENDES

Advogado(s)
:
CARLA SIMAS LIMA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MONITOR DE COMPUTADOR. CURTO-CIRCUITO. INCÊNDIO. PERÍCIA INDIRETA. DESNECESSIDADE. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. LAUDO CONCLUSIVO. FÉ PÚBLICA. REABERTURA DA FASE INTRUTÓRIA. DESCABIMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037192-10.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e como agravada REGINA MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.